Tribunal: TJPA
Processo: 0000506-31.2003.8.14.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0000506-31.2003.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ABAETETUBA - 3ª VARA PENAL
RECORRENTE (S)
:
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES- CARLOS DOS SANTOS SOUSA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: PENAL. QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. ART. 110, § 1º DO CP.
Os recorrentes foram condenados nas sanções do art.
137, do CPB
, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
. Com efeito, a pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 04 (quatro) anos
, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.
Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre última causa interruptiva relativa à
data da publicação da sentença condenatória recorrível, 17/05/2011
e a presente data.
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA
, para
declarar
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado aos réus
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES
, em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, acolher a questão de ordem para de declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado aos réus
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES
, em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

PROCESSO Nº 0000506-31.2003.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ABAETETUBA - 3ª VARA PENAL
RECORRENTE (S)
:
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES- CARLOS DOS SANTOS SOUSA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Questão de Ordem
apresentada pelos réus
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES
, a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição.

A Defesa informou que os réus foram condenados nas sanções do art. 137, do CPB, à pena de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em decisão data de 14/04/2011.

Por isso, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, §1°, do Código Penal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do eminente Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, que se pronunciou pelo
acolhimento
da questão de ordem apresentada pelos réus Aldo Nunes Marques, Josias Mendonça Lobo, Lauro José Santana Damasceno, Lúcio Flávio Santos Damasceno e Manoel Lima de Sousa, a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Extrai-se dos autos que os recorrentes foram condenados nas sanções do art. 137, do CPB, à pena de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Assiste razão aos Recorrentes.

A denúncia foi recebida em 06/08/2003 (fl.95).

Em 14/04/2011, os recorrentes foram condenados nas sanções acima mencionadas, sendo a sentença publicada em 17/05/2011 (fls.223-237).

Com efeito, a pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 04 (quatro) anos
, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre última causa interruptiva relativa à
data da publicação da sentença condenatória recorrível, 17/05/2011
e a presente data.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada
. 2. Na espécie,
operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos
.
3.
Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal
. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(TJDFT.
20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em
26/05/2011, DJ 07/06/2011
p. 216).

Diante do exposto
, acolho a presente questão de ordem e declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado aos réus
JOSIAS MENDONÇA LOBO, MANOEL LIMA DE SOUZA, LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO, LÚCIO FLÁVIO SANTOS DAMASCENO E ALDO NUNES MARQUES
, em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora